Tribunal: TJDFT
Processo: 0728381-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728381-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFORMACAO COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA – EPP em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal no 0015201-48.2009.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito. Em síntese, a empresa agravante alega a ocorrência de prescrição da dívida executada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na origem, trata-se de execução de débitos fiscais indicados nas Certidões de Dívida Ativa – CDA, em que a parte agravante executada figura no polo passivo. A exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. As matérias suscitadas na defesa indireta são aquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, isto é, matérias de ordem pública, pressupostos processuais e condições da ação, ou relativas à eventual nulidade do título, não sendo cabível qualquer dilação probatória para sua demonstração. Na hipótese, insiste a empresa agravante na extinção da execução pela ocorrência da prescrição. De acordo com a atual disposição do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, verbis: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Antes da vigência da LC 118/2005, a interrupção do prazo prescricional para a propositura da ação fiscal ocorria "pela citação pessoal feita ao devedor". Entretanto, é importante consignar que, de acordo com as normas de direito processual civil, as quais possuem aplicação subsidiária no âmbito do Direito Tributário, o marco interruptivo da prescrição retroage à data da propositura da ação. Logo, acaso ajuizada a demanda antes do decurso de cinco anos contados a partir da constituição do crédito tributário, ainda que a citação do devedor ocorra posteriormente, a interrupção do transcurso do prazo prescricional retroagirá à data da propositura da execução fiscal quando a demora na citação decorrer dos mecanismos da justiça, conforme a orientação sedimentada na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. No caso em apreço, a ação ajuizada em 16 de fevereiro de 2009 recebeu o despacho ordinatório de citação no mesmo dia de seu ajuizamento, consoante se extrai da assinatura do magistrado em campo próprio na própria petição inicial da execução fiscal (ID 42435573 – fl. 1 autos de origem), permanecendo, aguardando movimentação do processo pelo cartório (ID 42435573 autos de origem -.fl 5/6 – mandado de citação). Conforme se denota, não há qualquer omissão ou demora por parte do credor, devendo a demora na citação ser imputada exclusivamente aos mecanismos próprios do judiciário, Não obstante a constatação de excessiva delonga no cumprimento da determinação citatória, tal circunstância não pode prejudicar o titular do direito que o exerce a termo e modo previstos no ordenamento jurídico. O longo lapso temporal de inércia não se configura, por si só, qualquer violação ao princípio do devido processo legal ou da segurança jurídica, mormente quando não houve prejuízo à defesa e ao contraditório da parte ré. Assim, como no caso em análise restou evidenciado que após o despacho ordinatório de citação e a devolução do mandado não cumprido, a inércia processual ocorreu exclusivamente da secretaria do juízo e não da parte credora. Nesse contexto, não há falar em prescrição do crédito e nem da prescrição intercorrente. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora